Tribunal: TJDFT
Processo: 0735536-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0735536-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAEL SOUZA SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, intimou o executado/agravante para se manifestar sobre o bloqueio de valores em conta (R$ 257,13), sob pena de penhora. O agravante alega, em síntese, que o valor se refere a sua remuneração como autônomo, que é impenhorável. Requer a gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade da verba bloqueada. É o breve relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Todavia, o agravo não pode ser conhecido, pois o agravante não se manifestou perante o d. Juízo a quo sobre a eventual impenhorabilidade dos valores bloqueados, conforme determinado na decisão agravada, razão pela qual referida alegação não pode ser apreciada nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator